Tribunal: STF
Processo: RE 1415788
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 3-6):



    “ADMINISTRATIVO. ESTADO EM FACE DA UNIÃO. VALORES GASTOS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. VERDADEIRA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS E DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DA SISTEMÁTICA ADMINISTRATIVA EXISTENTE (GESTÃO DO SUS/MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÓBICE AO RESSARCIMENTO CABÍVEL. QUESTÃO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO.



    1. Apelações interpostas pelo ESTADO DE ALAGOAS e pela UNIÃO em face de sentença que julgou improcedente o pedido, consistente no ressarcimento de valores gastos pelo autor com o pagamento de medicamento/tratamento oncológico, determinado na ação ordinária nº 0718763-13.2019.8.02.0001, que tramitou na Justiça Estadual. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.



    2. Sustenta o ESTADO DE ALAGOAS, em síntese, que: a) no processo que deu origem à presente ação de ressarcimento, postulou-se a concessão de tratamento oncológico de alta complexidade e elevado impacto financeiro; b) nos casos de tratamento oncológico, pertence à União Federal a responsabilidade pelo cumprimento da prestação, conforme proposto no votocondutor do TEMA 793 - STF; c) é forçoso concluir que cabe à União Federal a obrigação de suportar o ônus financeiro quando postulada tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde.



    3. Por sua vez, sustenta a UNIÃO que, considerando o valor atribuído à causa (R$ 49.000,00), os honorários sucumbenciais não poderiam ter sido fixados por apreciação equitativa, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.



    4. Inicialmente, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    5. Em relação à pretensão voltada à determinação para a União ressarcir os valores gastos pelo Estado para disponibilizar o tratamento, vale destacar que não caberia, no feito que determinou o atendimento do pleito do particular (processo 0718763-13.2019.8.02.0001), imediato ressarcimento, tendo em vista ser ele uma prerrogativa do Estado, que pode pleiteá-lo no âmbito administrativo ou, se for o caso, na via judicial. Precedente: TRF5, 2ª T., 0807685-73.2017.4.05.8400, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 26/06/2019.



    6. A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, nas ações que se discute o fornecimento de serviços de saúde afetos ao Sistema Único de Saúde - SUS, há responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Isso porque o SUS é atribuição comum desses entes federativos e todos são igualmente responsáveis pela adequada prestação dos serviços públicos de saúde. Nesse sentido, o STF, em decisão proferida em recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, RE 855.178, reafirmou o seu entendimento pela existência da solidariedade passiva dos entes federados. Em sendo assim, a responsabilidade para o pagamento da medicação é solidária, mas nada impede que um dos réus arque inicialmente com o pagamento e depois se cobre da outra parte ré. A obrigação de cada ente demandado é autônoma em relação aos demais coobrigados. Assim, satisfeita por um dos devedores, surgirá para esse o direito de exigir de cada um dos demais a sua quota-parte, conforme previsão constante no art. 283 do Código Civil." (TRF5, 2ª T., PJE 0812176-98.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 17/03/2021)



    7. Os entes federados são demandados para responder por medicamentos ou tratamentos médicos de alto custo financeiro, sem que haja uma divisão apurável concretamente dos efeitos financeiros, de acordo com a divisão administrativa de atribuições do SUS. Entretanto, isso não configura razão suficiente para afastar a responsabilidade estadual nem a responsabilidade a todos atribuída. A falta de um sistema de compensação no SUS acaba beneficiando aquele que não foi compelido a suportar isoladamente o ônus de um tratamento ou do fornecimento de uma medicação excepcional.



    8. A divisão administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios em fornecer o tratamento de saúde adequado a todos que deles necessitem e não tenham condições de arcar com seu custo, de modo que qualquer desses entes, em conjunto ou separadamente, tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações judiciais pleiteando o devido tratamento (STF, RE 855178/RG, repercussão geral, Relator Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a escassez de recursos públicos não pode ser utilizada como desculpa para negar ou postergar indevidamente o exercício de direitos fundamentais que integram o mínimo existencial, expressão máxima do princípio da dignidade da pessoa humana, a exemplo do direito à vida e à saúde. Nesse sentido: ARE 745745 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02/12/2014; RE 658171 AgR, Relator Min. DIas Toffoli, Primeira Turma, j. 01/04/2014; RE 642536 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/02/2013; ARE 639.337AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23/08/2011.



    10. Sobre o pretenso direito de regresso, insta destacar que a estrutura do SUS resta organizada de maneira que os repasses da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios ocorram proporcionalmente à demanda de saúde pública das localidades, impedindo que as obrigações prestacionais em matéria de saúde recaiam apenas sobre um ente isoladamente. Nesse cenário, equilibra-se eventual dissimetria orçamentária criada entre as demandas de alto custo e os recursos disponíveis.



    11. De acordo com o disposto na Lei 8.080/90, existem critérios que definem o estabelecimento de valores a serem transferidos aos entes federados (art. 35), de maneira que a própria sistemática/estrutura do SUS serve de guia, no âmbito administrativo, ao ressarcimento de valores despendidos por determinado ente além da sua capacidade/ atribuição.



    12. Assim, considerando que, administrativamente, encontram-se estabelecidas as atribuições de cada ente público nas hipóteses desse jaez, bem como diante dos mecanismos próprios de compensação orçamentária dos gastos realizados a mais por um dos entes (em sendo a responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento/tratamento, comum a todos os entes públicos, nas diferentes esferas), o ressarcimento ocorrerá na via administrativa, conforme legalmente previsto, mediante pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos, e não em processo judicial ulterior. Caso contrário, estar-se-ia alterando o próprio modelo de gerência dos recursos do SUS, através da utilização da via judicial.



    13. Não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS. Notadamente, quando a própria tese do STF, Tema 793, remete à observância dos "critérios constitucionais de descentralização e hierarquização", direcionando o cumprimento da obrigação "conforme as regras de repartição de competências".



    14. Impõe-se preservar a sistemática administrativa, não só referente à política pública de assistência oncológica do SUS, bem como à competência própria da Administração Pública, na gestão tripartite do SUS, que possui mecanismos próprios de compensação.



    15. Ao Judiciário não cabe, para além de garantir o fornecimento do medicamento/tratamento, invadir os meandros atinentes à repartição dos custos no âmbito do SUS em sede de verdadeira ação de cobrança direta na via judicial, quando não demonstrada a existência de pleito administrativo de ressarcimento, muito menos demonstração do efetivo desencontro de contas.



    16. Nesse cenário, eventual compensação de valores despendidos pelo Estado no atendimento médico prestado, que eventualmente desbordem das compensações administrativas pertinentes ao SUS, devem ser previamente identificadas, mediante observação das regras próprias de distribuição de recursos públicos e, acaso não satisfeitos os comandos legais atinentes ao ressarcimento previsto, caberá ao Judiciário imiscuir-se na questão atinente ao chamado "direito de regresso".



    17. No que diz respeito aos honorários advocatícios, inobstante fixado o valor da causa, há de se adotar o entendimento já sedimentado nesta eg. Turma Julgadora no sentido de que, "embora o parágrafo 8º do art. 85 do CPC autorize a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a aplicação destes parâmetros comporta temperamentos em casos excepcionais, o que ocorre quando o valor da causa é elevado, como in casu." (TRF5, 2ª T., PJE 0807738-05.2018.4.05.8308, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em: 16/12/2019).



    18. Assim, considerando o valor da causa (R$ 49.000,00) e a simplicidade da demanda, é pertinente a aplicação do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos moldes fixados pelo decisum a quo.



    19. Apelações desprovidas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 23, II; e 196 da Constituição Federal, bem como ao entendimento assentado no Tema de Repercussão Geral nº 793 (RE 855.178).



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 11, p. 22-23):



    “(...) é importante enaltecer que inexiste obrigatoriedade de a União participar do Polo Passivo da demanda judicial que obrigou o Estado de Alagoas ao fornecimento do tratamento oncológico outrora determinado. 



    Há que se considerar ainda que os embargos interpostos no RE nº 855.178 foram rejeitados justamente pelo fato de que a Suprema Corte já possui entendimento solidificado acerca da inexistência de litisconsórcio passivo necessário em casos como o presente, haja vista que não se trata de litisconsórcio passivo necessário, podendo o jurisdicionado demandar questões relacionadas à sua saúde contra qualquer um dos entes públicos, que são solidariamente responsáveis.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 11, p. 23-24):



    “(...) tem-se que a tese de alegação de vedação à realização de despesa sem prévia autorização legislativa já caiu por terra, considerando que a regra foi desconsiderada enquanto efetuado o bloqueio do valor objeto do presente ressarcimento. De forma que, caso fosse aplicado somente em benefício da União, haveria uma inversão do risco contra a Administração Estadual e a toda sociedade alagoana, notadamente porque os recursos que foram utilizados para o fornecimento do tratamento oncológico - de altíssimo custo, em não estando previsto no orçamento do ente federativo, terão que ser desviados de suas originárias destinações com manifestos prejuízos às ações de assistência à saúde já programadas e destinadas ao atendimento das necessidades de parcela significativa da comunidade. 



    Logo, considerando que se trata de medicamento oncológico, cabe à União Federal a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos, sendo autorizada a intervenção do Poder Judiciário para essa finalidade, independentemente de prévia instauração de procedimento administrativo para fins de reembolso/compensação entre os entes federativos.”



    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, à luz do tema 793 da repercussão geral (eDOC 13). Entretanto, o órgão de origem houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 14).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.5.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    No entanto, devem ser preservados os efeitos do acórdão recorrido, até que seja proferida decisão pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC). Nesse sentido: RE 1.374.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2022; RE 1.365.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 e RE 1.377.996, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.05.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente